Tribunal: TJBA
Processo: 8015381-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015381-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS CARRASCO

APELADO: COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS CARRASCO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ICMS.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS NAS OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS (DIFAL). LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL.
AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÕES AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA NORMA JURÍDICA.
PRECEDENTES FIXADOS PELO STF. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015381-25.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL e outros
e como apelada
COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .